Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746001-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVARISTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que o ente público seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco RUXOLITINIBE 5MG, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Nas razões recursais (ID 65613895), o autor esclarece que “em seu diagnóstico, conforme relatório médico de lavra da Dra. Juliana Nascimento (CRM DF 19870) (id. 214883004), demonstra que o Agravante, de 72 anos de idade, é portador de neoplasia hematológica CID C 94.5 (Mielofibrose primária) de risco Intermediário alto. Apresenta anemia, plaquetopenia, leucocitose, hepatoesplenomegalia e sintomas constitucionais, com prejuízo importante à qualidade de vida. Necessita receber Ruxolinitibe para tratamento de sua doença, conforme diretrizes terapêuticas nacionais e Internacionais, e conforme previsto em bula da medicação.” Destaca que "o atraso em iniciar o tratamento proposto pode resultar em intenso sofrimento físico e psicológico, anemia sintomática e risco de infecções, trombose, evolução para leucemia aguda e óbito.” Tece considerações sobre o direito à saúde e defende a presença dos requisitos estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na tese enunciada no Tema 106/STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Sustenta, à luz da argumentação acima, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI®), nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos.” Sem preparo, eis que o autor agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O autor agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público que forneça, nos termos da prescrição médica, o medicamento RUXOLITINIBE 5MG. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento RUXOLITINIBE 5MG, registrado na ANVISA mas que não consta na política pública do SUS, com custo anual do tratamento estimado em cerca de R$ 249.279,36 (fonte: petição inicial ID 214882995 – fl. 8). Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas recentes Notas Técnicas 3327 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3327.pdf/view) e 2322 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2322.pdf/view) anexas, o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco, em especial devido ao posicionamento da CONITEC, que recomendou a não incorporação ao SUS por considerar o medicamento não custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira. Acrescentou que o fármaco não tem finalidade curativa. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica.” Com efeito, em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não se evidencia, de plano, configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto o relatório médico denote a seriedade da enfermidade que acomete o autor agravante e aponte a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, forçoso é reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, embora o relatório subscrito pelo médico assistente declare que “o atraso em iniciar o tratamento proposto pode resultar em Intenso sofrimento físico e psicológico, anemia sintomática e risco de infecções, trombose, evolução para leucemia aguda e óbito.” entendo que o aguardo da prévia manifestação técnica do NATJUS é medida que se impõe, sobretudo por se tratar de medicamento não registrado na ANVISA, impondo-se, por conseguinte, maior cautela na análise do pedido. Nesse aspecto, não obstante a severidade do quadro de saúde do agravante, com indicação do medicamento vindicado para evitar o agravamento clínico, não se verifica, à primeira vista, haver iminente perigo de dano que justifique suplantar a primordialidade de prévia consulta ao NATJUS, de acordo com o enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que assim dispõe: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. No particular, rememore-se, o d. Juízo de origem determinou o retorno dos autos imediatamente conclusos após a manifestação do NATJUS, para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se, por ora, aguardar a manifestação do NATJUS no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator